Tribunal: TJMT
Processo: 1010004-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010004-67.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME
AGRAVADO:
CARAMORI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA – ME contra a decisão proferida na Ação de Execução Arbitral no 1022615-02.2016.8.11.0041, movida por CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, que indeferiu o pedido de afastamento das atualizações e juros, desde a efetiva apresentação de créditos suficientes à quitação da dívida, ainda em 2017, por preclusa nova discussão a qual não foi objeto de recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ainda que se possa constatar a relevância da fundamentação, ao menos por ora, ausente a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, posto que, apesar de deferida a penhora no rosto dos autos no 484-50.2016.811.0041 – Cód. 10784017, em trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá e, ainda, nos autos no ° 0018763 -84.2016.8.11.0041 – Cód. 1119958, que tramita no Juízo da 10a Vara Cível também de Cuiabá, somente houve determinação de vinculação dos valores pelo Juízo da Sétima Vara, de forma que não houve pagamento.
Outrossim, por ora, deve ser mantida a decisão singular.
Ademais, vale lembrar que os Recursos de Agravo de Instrumento tem tramitado celeremente em todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Tribunal, e o aguardo do prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo aos recorrentes.
Portanto, indefiro o efeito suspensivo pretendido.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Após, intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora